Tribunal: TJMT
Processo: 1029993-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029993-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ALVARES MACHADO CERQUEIRA - CPF: 014.024.751-36 (EMBARGADO), ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– APONTADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA DETRAÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – COMPROMETIMENTO DO
STATUS LIBERTATIS
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO STJ – TEMA REPETITIVO N. 1155 – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal”.

(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

E
mbargos de declaração
aviado
p
elo

Ministério Público
,
em face do acórdão proferido nos autos do
a
gravo
em execução
penal
, que à unanimidade,
deu provimento ao recurso defensivo para

determinar que o Juízo da
e
xecução retifique o cálculo penal, computando-se o período em que o apenado esteve sob a égide das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturn
o e nos dias de folga e feriado
(Id.
20
2437694
).

Em suas razões, o
Parquet

sustenta
, em síntese, que há omissão no acórdão, porquanto
“[...]

não se

manifest
ou
sobre o alcance do art. 42, do Código Penal, sob a ótica dos princípios da

separação dos poderes, da igualdade, da legalidade e da individualização da pena,

insculpidos nos artigos 2º e 5º, caput e incisos I, II e XLVI, da Constituição Federal, uma

vez que os fundamentos invocados para admitir a detração em situações diversas da efetiva

prisão, nas condições estabelecidas na legislação pátria, afronta diretamente os aludidos

postulados constitucionais
”

(
Id
. 207328196).

Aduz, ainda,
seu propósito de
prequestionar
a matéria.

Ao final, p
ugna, pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo
Supr
emo
Tribunal
Federal

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”
.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)
Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:
“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado,
não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada , nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.854.892/PR, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022)
Destaquei

Analisando
o

acórdão
embargad
o
, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

No que tange ao pleito referen
te à existência de omissão,
a matéria aventada fo
i
devidamente apreciada no Acórdão que julgou o
r
ecurso de
agravo em

execução
, restando assim ementado:

“
Com efeito, a detração é o instituto jurídico por meio do qual computa-se, na pena privativa de liberdade e/ou na medida de segurança, o período previamente cumprido pelo condenado em caráter de prisão provisória, administrativa ou internação para tratamento psiquiátrico.

Nesse sentido, a detração permite descontar da pena e/ou medida de segurança aplicada ao réu em sentença o período de cárcere que eventualmente cumprira em caráter precário, antes da condenação.

Esse instituto busca, primordialmente, a limitação ao poder punitivo do Estado e, concomitantemente, a aplicação de uma pena mais justa, pois vedado o bis in idem no cumprimento das penas.

A previsão legal revela-se no art. 42 do Código Penal, in
verbis
:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Observa-se que, na espécie, a prisão domiciliar imposta ao agravado foi aquela prevista no art. 319, V, do Código de Processo Penal:

"Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;"

Nota-se que, de fato, de acordo com o disposto no art. 42 do Código Penal, apenas o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa e da internação possibilitam a aplicação do instituto da detração penal.

Em razão disso, até pouco tempo, o entendimento jurisprudencial majoritário era de que, à míngua de previsão legal, não é possível o reconhecimento, a título de pena efetivamente cumprida, do lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares alternativas impostas contra o reeducando.

Contudo, depois de uma série de precedentes divergentes, o Tribunal da Cidadania submeteu a matéria à sistemática de recursos repetitivos, (Tema n. 1155) - REsp n. 1.977.135/SC, buscando uma melhor interpretação do art. 42 do Código Penal, assentou as seguintes teses, in
verbis
:

“[...] 1.2.

A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
numerus

clausus
e, em uma compreensão extensiva e
bonam
partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status
libertatis
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil
. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

[...]
Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos
arts
. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa
de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

[...]5.
Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.
”
(STJ – REsp 1977135/SC – Recurso Especial 2021/0392180-5 – Terceira Seção – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.11.2022 – publicado em 28.11.2022)
Destaquei

.

Posto isto, de rigor a retificação do cálculo penal para que o período em que o agravante permaneceu obrigado a cumprir a medida cautelar de recolhimento noturno, seja detraído da pena definitiva imposta, o que deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal com a devida alimentação do sistema SEEU, nos moldes expostos pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC
.
”

(Id.
202437694
).

Logo
, apenas a título de esclarecimento, consigno que o entendimento exarado do acórdão
objurgado
representa aquele sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1
155
), em que, no dia 2
3
.
11
.202
2
, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, decidiu:

“[...]
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado,
deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2)
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado,
nã
o é condição indeclinável para a detração
dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena
. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Dito isso, ressalto que o manejo destes
aclaratórios
não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619 do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, por meio de instrumento recursal claramente inadequado a esse fim.

Des
se modo
, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
17/03/2022)
Destaquei

“
[...]
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados importam
no desacolhimento da pretensão
aclaratória
. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
)
Destaquei

Anote-se, por importante
, que
os princípios constitucionais suscitados pelo Ministério Público (Separação dos Poderes,
Igualdade
,
Legalidade e da
Individualização da pena), foram devidamente respeitados no acórdão
atacado
.

Ainda que
não const
e
a menção expressa a eles ou aos seus respectivos dispositivos legais na decisão combatida, nela, foi devidamente abordada a tese levantada.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP n
a

decisão
embargad
a
, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023)
Destaquei

“(...) A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado” (TJMT, ED nº 60497/2016).
“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o
aviamento de embargos declaratórios
” (STJ,
EDcl
no MS nº 21.766/DF). (...)”
(N.U 0000893-54.2012.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 26/04/2021)

Por fim, consigno que,
o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Ressalta-se que o
prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Para ilustrar, segue o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal
”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro)
Destaquei

Com esses fundamentos
,
reje
ito
os embargos
de declaração
,
mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024